Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702817-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA IMPETRANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA, AMANDA MONTALVAO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por EDUARDA DE PAULA VENÂNCIO e outros em favor de WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, que, nos autos no. 0725146-61.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de relaxamento da prisão (ID 146570832, da ação penal). Na peça inicial (ID 43103020), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 07.07.2022, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, caput, combinado com o Art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e 12, caput, da Lei 10.826/03, permanecendo custodiado até os dias atuais. Alegam que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 27.07.2022, a qual foi recebida em 13.09.2022. Asseveram que, após a audiência de instrução, o Ministério Público requereu novas diligências e até o momento não houve a apresentação das alegações finais. Relatam que o paciente está preso há 208 dias, ultrapassando-se o prazo de 148 dias, previsto na Instrução no. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria desta Corte, restando, portanto, configurado o excesso de prazo e constrangimento ilegal. Aduzem que o paciente sempre atendeu fielmente aos chamados da justiça e nunca praticou ato atentatório em relação ao processo. Defendem que o excesso de prazo se deve exclusivamente ao Judiciário, em razão da injustificada demora para a realização de diligências que antecedem as alegações finais. Ao final, pedem a concessão da liminar, para relaxar a prisão pelo excesso de prazo para conclusão da instrução processual e, caso necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requerem a revogação da prisão preventiva. Brevemente relatados, decido. Com efeito, a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo serem levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) No caso, o réu foi preso em flagrante em 07.07.2022 pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, cumulado com o 35, caput, ambos da Lei de Drogas e 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, conforme Auto de Prisão em Flagrante no. 548/2022 (ID 130596057, da ação penal). Realizada audiência de custódia em 9.07.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos (ID 130709068 – pág. 2). Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O delito em si possui especial gravidade, especialmente ante a razoável quantidade de entorpecentes apreendidos (ultrapassando 200 gramas, conforme laudo de análise preliminar de ID. 130596077), acessórios, munições de dois calibres diferentes, valores em espécie superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e arma de fogo (ID. 130596065). São circunstâncias expressivas que devem ser ponderadas para análise da prisão. No caso em tela, com relação ao flagranteado WEBERT, diante da gravidade do delito e de suas condições pessoais, a imposição de medidas cautelares, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. O flagranteado já possui condenação com trânsito em julgado pelos delitos de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006) e por delito de porte ilegal de arma (artigo 16 da Lei n.o 10.826/03), sendo agora preso em flagrante por fatos de mesma natureza, demonstrando a periculosidade concreta. Este quadro demonstra que, em relação a WEBERT há, pelo menos, um dos requisitos descritos no art. 312 e o constante no artigo 313, I e II, do CPP. Assim, a medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. A denúncia foi oferecida em 22.07.2022 (ID 132033466). Em decisão de 29.07.2022, a prisão preventiva foi mantida (ID 132744145 – pág. 2). Após a defesa prévia (oferecida em 24.08.2022), a denúncia foi recebida em 13.09.2022. Na ocasião, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente (ID 136527985). A audiência de instrução foi designada para 27.10.2022. Contudo, antes de iniciada, o paciente, que havia outorgado procuração à Dra. Claudia Rocha Caciquinho (ID 134806856), manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria, razão pela qual a audiência teve que ser redesignada para 12.12.2022 (ID 141187467). Posteriormente, o paciente constituiu novo patrono e alegou nulidade da sua representação processual (ID144131028). Assim, eventual excesso de prazo não se deve ao Judiciário ou à acusação, como afirmado pelos impetrantes, mas, sim, a iniciativas tomadas pelo próprio réu, envolvendo a sua representação processual. Ademais, não há que falar em excesso de prazo, pois a instrução probatória já foi encerrada. A propósito, o processo aguarda tão somente a juntada dos laudos de exame químico, de informática e de eficiência de arma de fogo, para, na sequência, ser oportunizada às partes a apresentação das respectivas alegações finais. O processo já se encontra em fase de finalização. Por fim, cabe registrar que a prisão do paciente foi reavaliada em 19.12.2022 (ID 145721584) e 12.01.2023 (ID 146570832), sendo mantido a custódia por decisões fundamentadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator